Tribunal: TJMT
Processo: 0004359-48.2016.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004359-48.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIONETE DRONJEK - CPF: 079.177.671-91 (AGRAVADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - CPF: 024.929.591-12 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, que homologou cálculos e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), sem extinguir o processo executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a apelação contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, sem encerrar a execução, ou se o recurso adequado seria o agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, em que a decisão homologatória de cálculos e de expedição de RPV não extingue a execução, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

4. A inadequação do recurso de apelação caracteriza erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A decisão agravada, ao não conhecer da apelação, está alinhada ao entendimento jurisprudencial consolidado tanto no STJ quanto no âmbito deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, sem extinguir a execução, é o agravo de instrumento.
2
. Configura erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória que não encerra a fase executiva, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática (Id. 212941195) que não conheceu do recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença.

Nos autos de origem,
Dionete

Dronjek
ajuizou ação de cobrança em face do Município de Várzea Grande, visando à incorporação de diferença remuneratória de 11,98%, decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV. A ação foi julgada procedente e transitou em julgado, ensejando o início da fase de cumprimento de sentença.

Na decisão de primeira instância, foram homologados os cálculos apresentados pela perícia judicial, com determinação para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), restando pendente apenas a manifestação da exequente acerca do prosseguimento do feito, conforme se verifica nos autos.

O ente municipal,
irresignado
, interpôs recurso de apelação contra a referida decisão, o qual não foi conhecido pela decisão monocrática ora agravada, sob o fundamento de que a decisão atacada possui natureza interlocutória, sendo, portanto, cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afastando-se, assim, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão homologatória dos cálculos e determinante da expedição da RPV encerra a fase executiva, revestindo-se de natureza de sentença, passível de impugnação por meio de apelação, e não de agravo de instrumento. Alega, ainda, a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que amparariam a admissibilidade da apelação, especialmente em hipóteses de decisões que extinguem a fase de cumprimento de sentença.

Em contrarrazões,
Dionete

Dronjek
pugna pelo desprovimento do agravo interno, tendo em vista que a decisão atacada não encerrou a execução, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória, impugnável mediante agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática (Id. 212941195) que não conheceu do recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada, ao homologar os cálculos e determinar a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), possui natureza de sentença, sendo, portanto, cabível o recurso de apelação.

Pois bem.

A insurgência não merece prosperar.

Cumpre esclarecer que a controvérsia
cinge-se
à definição do recurso cabível contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que homologa o cálculo apresentado e determina a expedição de requisição de pagamento (RPV ou precatório), sem extinguir o processo executivo.

Nesse contexto, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em casos dessa natureza, o recurso cabível é o agravo de instrumento, tendo em vista o caráter interlocutório da decisão que não põe fim ao processo executivo.

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado paradigmático:

"
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
1
. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos
autos .
Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da
dialeticidade
. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.
"

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1783844 MG 2018/0320684-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/11/2019).

Nessa linha, verifica-se que a decisão recorrida
encontra-se
em consonância com a orientação jurisprudencial prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, não havendo fundamento para a sua reforma.

Ademais, cabe ressaltar que a aplicação do princípio da fungibilidade recursal pressupõe a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso concreto, configurando-se erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória. Sobre o tema, elucidativa é a seguinte ementa:

"
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA .
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO
GROSSEIRO .
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO .
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Orlando
Antonio
Machado Fonseca, impugnando a sentença que rejeitou Embargos de Declaração, opostos em face da sentença julgou procedentes os embargos do devedor, nos autos da execução de título
judicial .
O Tribunal de origem não conheceu do recurso, por entender que o recurso cabível seria a apelação: "Insurge-se a agravante contra a r. sentença, proferida em sede de embargos de declaração opostos contra sentença que havia homologado os cálculos nos embargos à execução interpostos pelo Estado do Pará, que embora tenha sido reproduzida de forma incompleta nestes autos eletrônicos, ainda assim suficientes para compreender que os embargos à execução foram extintos por sentença, impugnável por recurso de apelação, e não por agravo de instrumento, como interposto pela recorrente.
Dessa forma, o presente recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido"
.
III .
Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória.
A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva"
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.868 .808/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 03/11/2021). No mesmo sentido: STJ,
EAREsp
871.145/SP,
Rel
. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 25/02/2022. IV. Agravo interno improvido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1741387 PA 2020/0204089-1, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022)

Essa orientação jurisprudencial reforça a correção da decisão agravada quanto
à
não aplicação do princípio da fungibilidade recursal e ao não conhecimento da apelação interposta, uma vez que a inadequada interposição de recurso contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, quando esta não importa em extinção do feito, constitui erro grosseiro.

Por fim, cabe mencionar que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça tem adotado posicionamento alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE RESOLVE CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV, COLOCANDO FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CARÁTER TERMINATIVO - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução
, será
sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015” (
AgInt
no
AREsp
1.986.386/MA).

2. A Apelação é o recurso cabível para a reforma da decisão que, julgando a impugnação ao cumprimento da sentença, resolve o cálculo e determina a expedição de RPV, tendo em vista o seu evidente caráter terminativo (art. 203, §1º, parte final, do CPC).

3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto e não se presta a servir como sucedâneo à Apelação, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

4. Agravo de Instrumento não conhecido.
"

(N.U 1000940-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023
)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025